Tribunal: STF
Processo: ARE 1568819
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação. Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Dentista. Aplicação da Lei Federal nº 8.213/91, conforme entendimento do STF no Mandado de Injunção nº 721/DF. Súmula Vinculante nº 33. Laudo pericial e documentação que demonstra atividade insalubre habitual e contínua por mais de 25 anos. Direito à contagem de tempo como especial reconhecido. Conversão do tempo especial em comum para obter o benefício mais vantajoso. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2005. Recurso adesivo provido e demais recursos improvidos” (eDOC 231 – ID: b3906de5, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso, não subsiste o direito pleiteado à aposentadoria especial.



    Alega-se que somente após a edição de tal lei complementar federal a Administração poderia conceder a aposentadoria especial e que, no caso, tal norma não fora editada.



    Aduz-se, ainda, que não logrou o Requerente comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, sujeito à efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes capazes de acarretar danos à sua saúde e à sua integridade física no ambiente de trabalho durante 25 (vinte e cinco) anos de trabalho (eDOC 236 – ID: fe79f4ac, p. 12).



    Por fim, afirma-se que o valor do benefício não deve ser calculado sobre a integralidade dos proventos da aposentadoria, mas sobre a média das remunerações. Argumenta-se que a Lei n. 10.887/2004, que trata da aplicação das disposições da Emenda Constitucional n. 41/2003, dispõe no art. 1º, caput, que o cálculo dos proventos de aposentadoria prevista no art. 40, § 3º, da Constituição da República considerará a média aritmética simples das maiores remunerações (eDOC 236 – ID: fe79f4ac, p. 15).



    Alega-se, ainda, que a Lei n. 10.887/2004, dispõe no art. 15, caput, que os proventos de aposentadorias de que trata o art. 1º da mesma lei (dentre elas, aquela prevista no art. 40, § 3º, da Constituição da República) serão reajustados na mesma data e índice aplicados no RGPS (eDOC 236 – ID: fe79f4ac, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o laudo pericial produzido nos autos comprova o exercício de atividade insalubre habitual e contínua por mais de 25 anos. Com base nisso, reconheceu o direito à conversão do tempo especial em comum para obter o benefício mais vantajoso. Ato contínuo, anotou que o valor da aposentadoria deve observar as condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, motivo pelo qual subsiste o direito à aposentadoria com integralidade, dado que o preenchimento dos requisitos teria ocorrido em conformidade com as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso, inexiste legislação local regulamentando a aposentadoria especial da categoria para o período especificado. Porém, o STF, ao julgar o Mandado de Injunção nº 721/DF, assentou que na falta de norma regulamentadora do direito constitucional à aposentadoria especial do servidor público aplica-se supletivamente o art. 57, da Lei nº 8.213/91. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça: MI nº 168.148-0/1, Rel. Des. Aloísio de Toledo César, j. em06/05/09 e MI nº 168.150-0/0, Rel. Des. Reis Kuntz, j. 15/04/09. Destaca-se, ainda, o enunciado da Súmula Vinculante n.º 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    Nesse quadro, as alegações do autor são suficientes para o acolhimento do pleito pela concessão do benefício. 



    Com razão o Município ao dizer que o mero recebimento do adicional de insalubridade, ainda que por longo lapso temporal, não é motivo suficiente para fundamentar, de forma automática, o pleito de aposentadoria especial.



    (...)



    Entretanto, o laudo pericial (fls. 368/383) não deixa dúvidas de que desde o ingresso no serviço público o autor desempenha em caráter permanente as funções que dão direito à contagem do tempo como especial (...)



    Ao contrário do quanto exposto pelos entes públicos, o mero oferecimento de EPI's não é suficiente para afastar o adicional de insalubridade ou caracterização do trabalho como especial, ainda que fosse possível a eliminação do fator de risco. Trata-se de obrigação legal autônoma exigida de todo empregador, e que não é alternativa ao pagamento do adicional.



    (...)



    Nos termos dos artigos 191 e 193 da CLT e da NR 6 da Portaria Ministerial nº 3214/78, o uso de Equipamentos de Proteção Individual é obrigatório e não significa, por si só, a cessação do risco. Aliás, a responsabilidade pelos efeitos negativos da insalubridade no organismo dos trabalhadores é do empregador que deve estar permanentemente atento para a redução ou até mesmo eliminação dos riscos, sendo que o direito ao adicional cessará apenas neste último caso.



    (...)



    Logo, não há óbice ao reconhecimento do tempo de serviço como especial para fins de aposentadoria. 



    Por fim, há que ser reconhecido o direito do autor à obtenção do melhor benefício previdenciário, com a conversão do tempo especial em comum e aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2005. 



    Não há obrigação do autor em formular novo requerimento administrativo nesse sentido, como quer o Município. Este apenas serve para comprovar o interesse de agir da parte, pois revela a existência da lide, entendida como a mera pretensão resistida. 



    Ora, nas contrarrazões apresentadas (fl. 642/648) a ré se opõe veementemente à conversão do tempo especial em comum, revelando que há pretensão resistida. É o que se verifica nas fls. 646: “3.1 Da Ausência dos Requisitos para a Conversão do Tempo Especial em Comum [...] No caso, o Requerente não faz jus à concessão do tempo especial em comum, tendo em vista que o documento de fl. 37 (item15.7) comprova a EFICÁCIA do equipamento fornecido”.



    (...)



    O direito material é amparado pelo Tema 334 do STF, onde, julgando o Leading Case RE 630501 (recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, se segurado contribuinte da Previdência Social Básica possui, ou não, direito de calcular seu benefício de aposentadoria, de acordo coma legislação vigente à época em que já preenchidos os requisitos exigidos para a sua concessão, a qual se revela mais vantajosa do que aquela vigente à data da efetiva jubilação) foi fixada a seguinte tese: 



    Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. 



    Trata-se do chamado Princípio do direito ao melhor benefício, positivado no art. 122 da Lei 8.213/91: “Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade.”



    (...)



    O autor entrou no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998; somou 26 anos e 9 meses de atividade especial, o que se converte em 37 anos pelo fator 1,4, em 07.02.2019, com direito a reduzir 2 anos na idade (37-35=2); tem 25 anos de serviço público no mesmo cargo; e conta 58 anos de idade em 07.02.2019, por ter o redutor de 2 anos sobre os 60 exigidos pela Constituição Federal. 



    Pelo exposto, por meu voto, nego provimento aos recursos do Município, da autarquia previdenciária e à remessa necessária, e dou provimento ao recurso do autor para declarar seu direito à aposentadoria comum nos termos do art. 3º da EC 47/2005, com vigência a partir de 07.02.2019. Os demais consectários da sentença permanecem. Majoro os honorários de 10% para 12% da condenação” (eDOC 231 – ID: b3906de5)



    Há, pois, duas questões debatidas no acórdão impugnado. A primeira se refere à contagem especial de tempo para aposentadoria em razão do exercício de atividade insalubre. A segunda consiste na aplicação da regra de transição prevista nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.



    Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal se firmou quanto à possibilidade de extensão das regras do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 aos servidores públicos, em razão da omissão do legislador estadual em regulamentar a aposentadoria especial dos servidores sujeitos à elementos nocivos à saúde. Nesse sentido, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, que dispõe que Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Dito isso, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à aposentadoria especial do recorrido.



    Ultrapassado este ponto, remanesce a questão quanto ao direito de o servidor público que exerça atividades insalubres obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.



    Nesse ponto, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é o teor do julgamento do RE 906.569, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do tema 852 da repercussão geral, em que assentado que a questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1514548 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.04.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1237346 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 02.04.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC ´231 – ID: b3906de5, p. 10, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente